Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-07.2024.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006178-07.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), EDELSON CARDOSO - CPF: 038.964.011-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Preliminar de inépcia rejeitada. Responsabilidade solidária dos entes federados. Tema 793 do STF. Direcionamento da obrigação. Honorários à defensoria pública. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação Cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento de alta complexidade (angioplastia coronariana com implante de
S
tent
) a paciente diagnosticado com angina instável, bem como condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta diante da formulação de pedido de tratamentos subsequentes; (
ii
) definir a responsabilidade pelo custeio e execução de tratamento de alta complexidade no âmbito do SUS; (
iii
) verificar a necessidade de direcionamento da
obrigação conforme a repartição administrativa (Tema 793 do STF); e (
iv
) analisar a adequação da condenação e fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia não procede, pois o pedido está suficientemente delimitado pela patologia diagnosticada e pelo procedimento médico indicado, sendo admissível, em demandas de saúde, a extensão aos desdobramentos terapêuticos necessários à integralidade do tratamento.

4. A saúde constitui direito fundamental e dever solidário dos entes federados, nos termos do art. 196 da CF/1988, o que legitima o acionamento de qualquer deles para a garantia da prestação.

5. Nos termos do Tema 793 do STF, embora solidária a responsabilidade, incumbe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, sendo o tratamento de alta complexidade atribuído primariamente ao Estado de Mato Grosso.

6. A efetiva realização do procedimento em hospital regional estadual evidencia a competência operacional do ente estadual, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município em caso de inadimplemento.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública é devida (Tema 1002 do STF), devendo ser fixada por apreciação equitativa nas demandas de saúde (Tema 1313 do STJ), mantido o valor arbitrado e o rateio entre os entes.

IV. Dispositivo
e tese
.

8
.

Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento
: “
1. Em demandas de saúde, o pedido de tratamento inclui, de forma legítima, os desdobramentos necessários à terapêutica, não configurando inépcia da inicial. 2. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente competente conforme a organização do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 3. É devida a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados por equidade em ações de saúde, com rateio entre os entes sucumbentes
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 322 e 324.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; STF, Tema 1002; STJ, Tema 1313; TJ-MT, AC nº 1006026-95.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da

2ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1006178-07.2024.8.11.0007,
que
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e condenar os entes públicos, solidariamente, ao fornecimento de tratamento especializado.

A
parte autora, representada pela Defensoria Pública, expôs que foi diagnosticada com angina instável (CID 10 I20.0) e necessitava, com urgência, de tratamento de síndrome coronariana aguda (angioplastia coronariana com implante de
S
tent
).

Sustentou que o poder público não providenciou a transferência para unidade hospitalar de referência até o ajuizamento da demanda, o que colocava sua vida em risco. Requereu a concessão de liminar para a imediata transferência e o fornecimento de todo o tratamento subsequente necessário.

A sentença julgou procedentes os pedidos. O Juízo
de origem
fundamentou que a saúde é dever solidário de todos os entes federados (art. 196, CF), o que faculta ao cidadão acionar qualquer um deles. Consignou que a necessidade do tratamento foi comprovada por relatório médico e corroborada pelo NAT.

Confirmou a liminar, já cumprida mediante a transferência do paciente para o Hospital Regional Hilda
Strenger
Ribeiro, onde recebeu alta após o tratamento. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa (
Id
352589357).

Opostos embargos de declaração pelo Estado, o Juízoacolheu o recurso para adequar a verba honorária ao Tema 1313 do STJ, fixando-a, por equidade, em R$ 2.000,00, a ser rateada entre os entes (
Id
352589365).

Nasrazões recursais, o
Município
de
Alta Floresta
sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que o pedido de "qualquer outro tratamento necessário" é amplo e genérico, o que violaria os artigos 322 e 324 do CPC.

No mérito, argumenta que: 1) a responsabilidade pelo tratamento de síndrome coronariana aguda é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar de alta complexidade, conforme a descentralização do SUS; 2) o fornecimento do tratamento mediante ordem judicial viola o princípio da igualdade e o acesso universal, pois desrespeita a ordem cronológica da fila de espera; 3) devem ser observados os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde do CNJ, que orientam o direcionamento da obrigação ao ente administrativo competente.

Question
ou o
valor da causa e a condenação em honorários sucumbenciais, asseverando que a verba deveria recair integralmente sobre o Estado e ser fixada em valor fixo, por se tratar de proveito econômico inestimável (
Id
352589362).

Em sede decontrarrazões, a parte
autora/
apelada pugn
ou
pela manutenção da decisão. Rebate a tese de inépcia, pontuando que o pedido é delimitado ao diagnóstico apresentado. Defende a solidariedade plena entre os entes públicos e afirma que a fila de espera não pode se sobrepor ao risco de morte (
Id
352589372).

O
Estado
de
Mato Grosso
apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da solidariedade, mas requerendo o direcionamento primário ao ente responsável conforme pactuações do SUS (
Id
352589373).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo provimento parcial do recurso, apenas para que a obrigação seja direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento, mantendo-se o rateio dos honorários (
Id
357830373).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Município apelante sustenta que a petição inicial é inepta, uma vez que o pedido

de "
qualquer outro tratamento que se faça necessário
" seria indeterminado, violando os artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar. A análise detida da exordial revela que a causa de pedir está perfeitamente delimitada pela patologia que acomete o autor (angina instável) e pelo procedimento cirúrgico especificamente prescrito (angioplastia).

A inclusão de pedido para tratamentos subsequentes ou desdobramentos necessários à convalescença não torna a petição genérica, mas visa garantir a integralidade da assistência à saúde, evitando a fragmentação da tutela jurisdicional para a mesma moléstia.

E
m ações de saúde, é admissível o pedido de fornecimento de medicamentos ou procedimentos necessários ao tratamento da patologia indicada, desde que comprovada a necessidade por relatório médico
.

Neste sentido:

Rejeitada a inépcia da inicial, uma vez que o pedido é certo e determinado, compatível com a obrigação de fazer, havendo identificação precisa do tratamento requerido.

(TJ-MT -
Apelação Cível
: 10060269520258110015, Relator:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, a sentença que acolhe tal pedido não é incerta, mas sim finalística. Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada a quest
ão
processua
l
, passa-seao exame do mérito recursal.

A
controvérsia
do recurso consiste em verificar
a responsabilidade pelo custeio e execução do tratamento de alta complexidade em cardiologia e no direcionamento da obrigação conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que a responsabilidade estatal na prestação de serviços de saúde é constitucionalmente solidária, conforme exegese pacífica do artigo 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reiterou a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas estabeleceu a necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação
de acordo com as regras de repartição de competências e hierarquização do SUS
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O
procedimento pleiteado
na inicial, consistente em
angioplastia coronariana com implante de
Stent
,
é classificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIGTAP) como
tratamento
de
média
complexidade
, cujo financiamento é considerado como média e alta complexidade (Id
352588884
)
.

A Nota Técnica do
NATJus
, elaborada por médico especialista, atestou que o tratamento é disponível pelo SUS em Mato Grosso e é de responsabilidade da Alta Complexidade em Cardiologia. Conforme consignado no parecer técnico, a angioplastia coronariana com implante de
S
tent
constitui procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária recai sobre o ente estadual, conforme as diretrizes de organização do Sistema Único de Saúde
(Id
352588871
)
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, invoc
ou
a tese da "Gestão Plena"
.
Argumenta o Estado que, ao aceitar a gestão plena e
receber recursos vultosos, o Município assumiria a responsabilidade direta pela execução desses serviços.

Em consulta ao sistema de legislações do Estado de Mato Grosso, observa-se que
a Resolução CIB/MT n
.
204, de 28 de junho de 2024 aprovou o repasse de R$ 500.000,00 ao Município de Alta Floresta para o cofinanciamento excepcional de custeio da Atenção de Média Complexidade.

Contudo, é imperioso confrontar tal argumento com a realidade documentada nos autos.

As informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Ofício n
.
1149/2024) confirmam que o paciente foi regulado para o Hospital Regional Hilda
Strenger
Ribeiro, em Nova Mutum/MT, unidade esta que integra a rede estadual e é por ela custeada para atendimentos de alta
e média
complexidade
– Id
352589351
.

Embora existam pactuações administrativas e repasses financeiros para a média complexidade (como a citada Resolução CIB 204/2024), o tratamento específico de síndrome coronariana aguda com necessidade de intervenção cirúrgica (angioplastia) permanece, na prática do sistema hierarquizado em Mato Grosso, sob a tutela das unidades regionais ou de referência do Estado.

O fato de a medida ter sido cumprida efetivamente pelo Estado em um Hospital Regional demonstra que, na estrutura descentralizada do
SUS, a responsabilidade operacional e financeira primária para este tipo de intervenção recai sobre o ente estadual.

No entanto, tal constatação não exime o Município de sua responsabilidade solidária, uma vez que a solidariedade é a garantia do cidadão de obter o serviço de qualquer dos devedores.

Considerando o entendimento firmado no Tema 793 do STF, deve o magistrado direcionar o cumprimento ao ente que detém a competência administrativa.

Assim, assiste razão parcial ao apelante no que tange ao direcionamento primário. A obrigação deve recair preferencialmente sobre o Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município como garantidor subsidiário em caso de impossibilidade ou descumprimento do primeiro.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o Município pleiteia o afastamento da condenação ou o direcionamento integral ao Estado.

Inviável o acolhimento de tal pleito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

A responsabilidade solidária pelo mérito da causa se estende aos ônus
da
sucumbência. Se ambos os entes resistiram à pretensão autoral em
juízo, ambos devem arcar com os honorários decorrentes da derrota processual.

Para solucionar este ponto, deve-se aplicar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ, no julgamento do Tema 1.313 firmou a tese de que:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A justificativa para a escolha desse método de arbitramento (equidade) reside na natureza do bem jurídico tutelado. O proveito econômico em uma ação de saúde não pode ser reduzido ao custo do insumo, do medicamento ou, no caso, do valor previsto na Tabela do SUS para a cirurgia.

O que se tutela é a vida e a dignidade da pessoa humana, bens de valor inestimável. Uma interpretação literal que atrelasse os honorários ao custo de tabela administrativa aviltaria o trabalho profissional e o próprio direito fundamental pleiteado.

Neste sentido:

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente
público, inclusive aquele ao qual se vincula. 6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.(TJ-MT - Apelação Cível: 00031786520198110015, Relator:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Quanto ao valor, o magistrado sentenciante, em sede de embargos de declaração, já ajustou a condenação para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicando o Tema 1313 do STJ (fixação por equidade em causas de valor inestimável ou de saúde pública).

O
valor
se
mostra razoável e condizente com o trabalho realizado, devendo ser mantido o rateio de 50% para cada ente, conforme estabelecido na decisão recorrida.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do ente municipal em caso de descumprimento.

No mais, mantenho a sentença
incólume
, inclusive quanto ao valor e rateio dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026